Tribunal: TJDFT
Processo: 0744988-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744988-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAISA SILVA BARROS MARINHO AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS D E S P A C H O Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 09/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR